Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703051-08.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOSTENES ARRUDA DE MACEDO APELADO: UNIVERSO ONLINE S/A DESPACHO Reinclua-se o processo em pauta vindoura, observando-se o requerimento de sustentação oral. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator